Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733974-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NEITHERCAME BARREIRA RIBEIRO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de certidão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705093-93.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de NEITHERCAME BARREIRA RIBEIRO MARTINS, condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo nos seguintes termos (ID 137431236 autos de origem): Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 137420523, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado. O endereço já foi diligenciado, sem êxito, id 96846789: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 04/07/2021 às 19 horas e 05 minutos (casa fechada) e em 06/07/2021 às 18 horas e 25 minutos, dirigi-me à QUADRA 13, CONJUNTO B, CASA 18, SETOR SUL DO GAMA - DF, CEP 72410-702, onde PROCEDI À BUSCA, mas NÃO APREEDI o Veículo descrito no mandado e, consequentemente, NÃO CITEI o Requerido NEITHERCAME BARREIRA RIBEIRO MARTINS, visto que ele não residia (ou trabalhava) nem era conhecido no local, que ali não tinha o Veículo procurado, conforme informado pela Sra. JOSILENE LIMA DE SOUZA, CPF(MF) no. 664.960.201-91, Inquilina do imóvel..." Atente para certidão id 99024643:"Certifico que os mandados de busca e apreensão e citação foram devolvidos sem cumprimento. Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor sobre a certidão do Oficial de Justiça. Segundo o Decreto-Lei n.o 911/69 se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11/01/73 do CPC (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Esclareço que houve pesquisa de endereço junto aos órgãos conveniados e que todas as diligências foram infrutíferas. Nos caso de conversão em ação de Execução, requeira a citação por meio de edital, se assim entender. "" Em síntese, o banco agravante recorre alegando que não pode ser imputado ao credor comprovar que o bem se encontra no local indicado, antes da diligência, tendo em vista que, se tratando de automóvel, nada garante que o veículo estará no local no momento de sua realização. Afirma que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o qual não será possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da necessidade de comprovação de que o veículo que se pretende a busca e apreensão está localizado no endereço indicado pelo banco credor para que se efetive nova diligência. Em linha de princípio, não se vislumbra no ordenamento jurídico processual previsão para que se exija prova que o veículo efetivamente se encontra no endereço indicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Constata-se, assim, que para o cumprimento da liminar, apenas são pressupostos a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor e a indicação do lugar onde provavelmente o veículo objeto da busca e apreensão possa ser encontrado. Desta feita, tendo em vista que o que se pretende localizar é um bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificultando sua captura, revela-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. Nesse sentido, a jurisprudência: BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE. 1. Da leitura do artigo 3o do Decreto-Lei n° 911/1969, tem-se que, para cumprimento da liminar, exigem-se do autor somente a comprovação da mora ou do inadimplemento e a indicação de onde possivelmente encontra-se o veículo objeto da busca e apreensão. 2. Revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do veículo, objeto da diligência de busca e apreensão, em virtude da ausência de previsão legal e pela facilidade de remoção do bem para outra localidade ou mesmo sua alienação à terceiro. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323961, 07047260920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRVISÃO LEGAL. 1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização. 2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312907, 07454055120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO EXATA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a imposição do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento, ao Juízo singular, de fotografia do respectivo local. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. No caso, a constituição da mora da recorrida é incontroversa. 4.1. Portanto, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 5. Ressalte-se que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição ao credor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do automóvel objeto da ação. 5.1. Por essa razão, a decisão agravada deve ser reformada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304536, 07192025220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 12/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora